Tribunal: TJES
Processo: 5037018-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037018-59.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALIDADE DA CDA. COMPETÊNCIA DO PROCON. TARIFAS BANCÁRIAS. TEMAS 620, 958 E 972 DO STJ. VENDA CASADA. REDUÇÃO DA MULTA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO VOTORANTIM S.A. e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON, oriunda do Processo Administrativo nº 2044/2014, consubstanciada na CDA nº 8550/2023, fixando-a em R$ 12.000,00, após reconhecer a legalidade da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem, e a ilegalidade do seguro prestamista e da tarifa de registro do contrato.

2. O banco sustenta nulidade da CDA, incompetência do PROCON, ausência de motivação do processo administrativo, legalidade das cobranças e desproporcionalidade da multa, além de insurgir-se quanto aos consectários legais. O Município, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da abusividade da tarifa de cadastro, a alteração do termo inicial e índice de juros e correção monetária, bem como a revisão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a CDA e o processo administrativo padecem de nulidade; (ii) estabelecer a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista; (iii) determinar a adequação do valor da multa aplicada pelo PROCON e os consectários legais incidentes; (iv) fixar corretamente os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A CDA atende aos requisitos legais ao discriminar o valor do débito, a origem, a data de inscrição e a fundamentação legal dos encargos, possibilitando o controle do cálculo pelo contribuinte.

5. O PROCON possui competência para aplicar multa com fundamento no art. 57 do CDC, no exercício do poder de polícia de consumo, conforme entendimento do STJ (REsp 1.576.694/SC).

6. A decisão administrativa apresenta fundamentação suficiente ao indicar detalhadamente as infrações e as razões da penalidade, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

7. A tarifa de avaliação do bem é válida quando o serviço é efetivamente prestado e não há onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ, situação verificada no caso concreto.

8. A tarifa de registro do contrato é válida apenas mediante comprovação do efetivo registro, o que não ocorreu nos autos, tornando a cobrança ilícita.

9. A tarifa de cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento, por estar expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária, conforme Tema 620 do STJ, inexistindo onerosidade excessiva.

10. O seguro prestamista é abusivo quando o consumidor é compelido a contratá-lo com seguradora vinculada à instituição financeira, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC, nos termos do Tema 972 do STJ.

11. A multa reduzida para R$ 12.000,00 observa os critérios do art. 57 do CDC e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à finalidade punitiva e pedagógica da sanção.

12. Havendo redução judicial da multa administrativa, a correção monetária incide pelo IPCA-E a partir da publicação do decisum que fixa o novo valor, e os juros de mora incidem segundo o índice da caderneta de poupança desde a constituição em mora, conforme precedentes do TJES e REsp 1.495.146/MG.

13. A isenção do Município quanto às custas restringe-se às custas remanescentes, subsistindo o dever de ressarcir as despesas adiantadas pela parte contrária na proporção da sucumbência, fixada em 50%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso do banco desprovido e recurso do Município parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A CDA é válida quando contém a discriminação do débito e a fundamentação legal dos encargos, permitindo o controle do cálculo pelo contribuinte.

2. O PROCON possui competência para aplicar multa administrativa com fundamento no art. 57 do CDC, no exercício do poder de polícia de consumo.

3. É válida a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento e de tarifa de avaliação do bem quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

4. É ilícita a cobrança de tarifa de registro de contrato sem comprovação do efetivo registro e de seguro prestamista imposto mediante venda casada.

5. Reduzida judicialmente a multa administrativa, a correção monetária incide pelo IPCA-E a partir da publicação da decisão e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança desde a constituição em mora.

6. A isenção do Município quanto às custas não afasta o dever de ressarcir despesas processuais na proporção da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 39, I, e 57; CC, art. 394; CPC, art. 85, §11; Lei nº 6.830/80, art. 39; Resolução CMN nº 3.919/2010; Resolução CMN nº 4.021/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.576.694/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.11.2016; STJ, Tema Repetitivo 620; STJ, Tema Repetitivo 958; STJ, Tema Repetitivo 972; STJ, REsp 1.495.146/MG; TJES, AC 0011057-80.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 29.11.2024; TJES, AC 5004454-03.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.06.2023; TJES, AC 5001238-97.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.08.2023; TJES, AC 5000702-57.2018.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 22.03.2023; TJES, ED 100210046775, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso da instituição financeira e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5037018-59.2024.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença de id. 17394046 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos embargos à execução fiscal, opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo a multa objeto da execução manejada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

O
BANCO VOTORANTIM S.A
sustenta, em suas razões, haver nulidade na CDA, por ausência de especificação dos parâmetros para aplicação da correção monetária e juros de mora.

Em relação ao processo administrativo no qual foi aplicada multa, alega ser nulo por incompetência do PROCON para aplicação de multas e por ausência de motivação da decisão que arbitrou a sanção pecuniária.

Por fim, aduz a legalidade da cobrança de seguro e tarifa de registro de contrato e que, caso se mantenha a aplicação da multa, que se reduza seu valor por ser desproporcional, com incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por sua vez, sustenta o equívoco da sentença em reconhecer a legalidade da tarifa de cadastro e de avaliação de bens cobradas pelo banco, alegando que são abusivas e excessivamente onerosas, justificando a incidência de multa, que foi aplicada com observância dos principios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduz, ainda, que o termo inicial da correção monetária deve ser a data da aplicação da multa e quanto aos juros de mora que seja levado em consideração o índice de 1%, previsto na Lei Municipal de n.º 4.452/1997.

Por fim, requer que seja reconhecida a sucumbência mínima do município, com a atribuição dos ônus sucumbenciais exclusivamente ao embargante, além de isenção do ressarcimento das despesas da parte contrária, com fundamento no art. 39, da Lei nº 6.830/80, ou, subsidiariamente, o reembolso de metade das custas antecipadas pela parte contrária, dada a ocorrência de sucumbência recíproca.

Contrarrazões respectivas pelo desprovimento de cada recurso (ids. 17394052 e 17394053).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

Depreende-se dos autos que a municipalidade ajuizou ação de execução fiscal para cobrança da CDA de nº 8550/2023, cujo valor original era de R$ 50.085,94, que acrescidos de encargos totalizou o valor de R$ 67.616,02.

A certidão cobrada é originária do processo administrativo de nº 2044/2014 no qual o PROCON aplicou multa pela cobrança de tarifas consideradas abusivas em contrato de financiamento, a saber: Tarifa de Cadastro (R$ 496,00), Seguro Prestamista (R$ 650,00) e Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 306,00) e Registro do Contrato (R$ 252,10).

O banco então opôs os presentes embargos, impugnando a referida cobrança.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reduzindo o valor da multa aplicada para R$ 12.000,00, após reconhecer que a cobrança de tarifa de cadastro e de tarifa de avaliação de bem foram regulares.

Pois bem.

Inicialmente, apontou o embargante a nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), pela ausência de especificação dos parâmetros utilizados para aplicação da correção monetária e dos juros de mora.

Contudo, a análise do título executivo revela o preenchimento dos requisitos legais, não apenas discriminando o valor da dívida, a data de inscrição e a origem do débito (Auto de Infração Procon), como também indicando expressamente a fundamentação legal para a incidência de juros de mora e da correção monetária, permitindo ao contribuinte a perfeita conferência dos cálculos.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da CDA.

Quanto às alegações de nulidade do processo administrativo, razão não assiste ao embargante.

Não há dúvidas acerca da competência do PROCON para aplicação de sanções em caso de descumprimento de normas de proteção ao consumidor, conforme reconhecido pelo STJ.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DERIVADA DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Contrasta com orientação pacífica do STJ o entendimento do Tribunal de origem de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação de consumidor individual.

2. No Código de Defesa do Consumidor, a multa prescrita pelo art. 57 funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar sanções administrativas, independentemente do número de consumidores afetados.
A quantidade de reclamantes não é critério de imputação mas, sim, de dosimetria da pena a ser imposta. 3. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.576.694; Proc. 2015/0319383-9; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 22/11/2016; DJE 27/08/2020)

Ademais, a decisão que negou provimento ao recurso administrativo do embargante foi devidamente fundamentada, indicando as infrações cometidas de modo detalhado.

Ainda que se discorde do mérito da decisão, fato é que ela especificou os motivos pelos quais as tarifas cobradas pelo banco são abusivas, não havendo, portanto, nulidade por falta de motivação.

Prosseguindo, entendo que deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
quanto à ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de registro do contrato.

O STJ reconheceu a validade das tarifas de
registro de contrato
e de
avaliação do bem
, quando o serviço for efetivamente prestado e não vislumbrada onerosidade excessiva.

Tema Repetitivo 958
: "2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."

No caso dos autos, contudo, a instituição financeira não comprovou o efetivo registro do contrato junto ao órgão competente, reputando-se ilícita a cobrança.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, o serviço restou comprovado, porquanto se tratava de carro usado.

No caso, o financiamento se deu em razão de veículo usado, sendo, portanto, necessária a avalição do bem e a quantia cobrada representa 1,19% do valor financiado, não implicando em onerosidade excessiva.

No que tange ao
seguro prestamista
, o Superior Tribunal de Justiça possui precedente qualificado no qual foi firmou a seguinte tese:

Tema Repetitivo 972
: 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Da análise dos autos, extrai-se que o seguro foi contratado com empresa integrante do mesmo grupo econômico do embargante, não havendo cláusula indicando a possibilidade de escolha de outra seguradora, o que demonstra a ocorrência de venda casada, prática vedada pelo CDC, no art. 39, I.

Por outro lado, não assiste razão ao Município quanto ao pedido de que seja reconhecida a ilegalidade das
tarifas de cadastro
.

Sobre a tarifa de cadastro, esta remunera o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

Por seu turno, a respeito do tema o Tribunal da Cidadania firmou a seguinte tese:

Tema Repetitivo 620:
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

É, pois, legítima a sua cobrança, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária e a quantia cobrada representa 1,93% do valor financiado, não implicando em onerosidade excessiva.

Quanto ao valor da multa, entendo que deve ser mantido, pois o juízo
a quo
reduziu o
quantum
para R$12.000,00 (doze mil reais), patamar que se mostra razoável e proporcional, cumprindo a finalidade punitiva e pedagógica da sanção e levando em conta os parâmetros dispostos no art. 57, do CDC, estando, ainda, em consonância com o entendimento desta Corte.

Corroborando:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS EM CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. (...) III. Razões de decidir. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima, conforme entendimento consolidado no tema repetitivo 620 do STJ e Súmula nº 566 do STJ, que permitem sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. A cobrança da tarifa de serviços de terceiros é considerada abusiva quando não há prova de que os serviços efetivamente prestados, nos termos do tema 958 do STJ, que veda a transferência de custos operacionais ao consumidor sem a devida transparência. A multa aplicada pelo procon é desproporcional ao valor da infração, excedendo em 22 vezes o valor cobrado a título de serviços de terceiros, violando os critérios de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, previstos no art. 57 do CDC.
A fixação de multa pelo procon deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando equilíbrio entre a sanção e a infração, e evitando que a sanção assuma caráter confiscatório, impondo-se, assim, na sua redução ao montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(...) (TJES; AC 0011057-80.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 29/11/2024)

Em relação ao índice e termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, é assente o entendimento
deste Tribunal no sentido de que, havendo redução judicial da multa imposta pelo Procon, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que reduziu a multa e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a constituição em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil e do REsp no 1.495.146/MG.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1) Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2o da Lei no 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei no 1.736/79.
2) Recurso provido. (TJES; AC 5004454-03.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 14/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO.
1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo “incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”.
2- Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001238-97.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 17/08/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – JUROS E CORREÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.
1 – Com relação aos juros e a correção monetária, este e. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que: “[...] a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto pelo ora embargante, que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o “quantum” indenizatório. Com relação aos juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil”.
2 - Ainda, quanto aos juros de mora, diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, devem se dar segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do REsp 1495146/MG. 3 – Recurso provido. (TJES; AC 5000702-57.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/03/2023).

Por fim, especificamente no tocante à condenação do recorrente ao pagamento de custas, firmou-se a orientação desta Corte no sentido de que “
a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

No caso, denota-se que a sentença condenou o Município nos termos do entendimento deste Tribunal:

"Custas pro rata, isento o Município. Condeno, no entanto, a Fazenda Pública, a ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes."

Não obstante, o ressarcimento deverá observar a proporção da sucumbência que, conforme determinado na sentença, foi de 50%.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município, somente para constar que o ressarcimento das despesas adiantadas pelo banco deverá observar a proporção da sucumbência.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos pela instituição financeira para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)